Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712271-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBRX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP AGRAVADO: JC SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RBRX Comércio Exterior Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido cautelar de arresto nas contas bancárias de titularidade das empresas indicadas (proc. no 0705549-30.2018.8.07.0007, ID no 58536452). Nas razões recursais, a agravante não providenciou o preparo recursal, mas informou que é beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 16091403, pág. 3). É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, apesar de a agravante informar que é beneficiária da gratuidade de justiça, impende ressaltar que o deferimento do benefício na Primeira Instância não é automaticamente extensível às demais, sendo que a verificação da condição de hipossuficiência financeira pode ser realizada a qualquer momento e grau de jurisdição. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que agravante, RBRX Comércio Exterior Ltda. - EPP, apresente comprovantes atualizados do seu faturamento mensal e anual (2019); demonstrativo contábil dos últimos 3 (três) meses; balanço patrimonial (ou equivalente) da empresa no último ano, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento\revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro